Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITOS. GARANTIA PREVISTA EM CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato de compra e venda firmado entre as partes, há especificações da empresa intermediadora como responsável direta pela avença, em que estabeleceu o bem a ser vendido, a data da entrega, o valor e os parcelamentos, dentre outros termos que integram a relação contratual. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Incide à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, em que o autor e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor de produto (arts. 2o e 3o do CDC).
3. Constata-se que a empresa vendedora menciona no contrato, expressamente, ter vistoriado o veículo e que o mesmo estava em perfeito estado de uso e funcionamento, fatos que afastam o argumento do Recorrente de que os defeitos alegados decorreriam de desgaste natural de uso do veículo.
4. Não há que se falar em vícios ocultos, se o Recorrente não comprovou nenhuma das excludentes de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
5. Considerando que os danos morais não foram reconhecidos na r. sentença, ante a particularidade da hipótese, plausível fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não sobre o da causa, conforme dicção normativa do art. 85, §2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.